Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-38.2020.8.11.0093
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000309-38.2020.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR LEAL BORGES - CPF: 022.896.161-09 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Se o apontamento preexistente legítimo, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PROVIMENTO, ao recurso interposto pelo Embargado/Reclamante, para declarar inexistente o débito discutido neste feito no valor de R$ 109,92, disponibilizado em 04/07/2019, bem como condenou a Embargante/Reclamada, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há omissão no julgado, uma vez que ao ser arbitrado condenação a titulo de dano moral, não foi considerado o teor da Súmula 385 do STJ, uma vez que restou demonstrado que existem inscrições preexistentes no nome do Reclamante.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada.

A Embargada apresentou manifestação em 11/07/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1000309-38.2020.8.11.0093

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal
/MT

Embargante(s):

Vivo S.A.

Embargado(s):

Claudemir Leal Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que houve no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, tendo em vista que não foram observadas as inscrições preexistentes no nome do Reclamante no momento em que foi fixada a condenação a título de dano moral, desse modo, assiste razão a Embargante.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título, entretanto, se restar demonstrada a existência de inscrição preexistente é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Da análise dos documentos apresentados nos autos, verifico que no extrato juntado na inicial consta a inscrição preexistente a discutida neste feito (04/07/2019), comandada pela empresa Energisa S/A, no valor de R$ 126,64, disponibilizada em
03/01/2019
, qual fora discutida judicialmente por meio da ação sob nº 10306-83.2020.8.11.0093, julgada improcedente em razão da comprovação da legitimidade do débito discutido.

Desta forma, como o apontamento preexistente é legítimo, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, razão pela qual acolho os presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Ante o exposto
, tendo em vista a contradição apontada nos embargos de declaração,
os acolho para aplicar o teor da Súmula 385/STJ e afastar a condenação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023